Tribunal: TJES
Processo: 5007780-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007780-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON GUEDES CARDOSO e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE ADULTERADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Presente os motivos da preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, impõe-se a manutenção da restrição da liberdade dos pacientes, mormente tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos e o risco de reiteração criminal.

2. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos delitos imputados aos pacientes, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capazes de obstar, por si sós, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007780-04.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JACKSON GUEDES CARDOSO, JAMILSON DOS SANTOS GUEDES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: JHEINNE CLICIA MARTINS REGGIANI - ES29316-A
Advogado do(a) PACIENTE: JHEINNE CLICIA MARTINS REGGIANI - ES29316-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JACKSON GUEDES CARDOSO

e
JAMILSON DOS SANTOS GUEDES
, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES.

Nos termos da impetração, os pacientes tiveram suas prisões preventivas mantidas pela suposta prática, por parte de Jamilson, do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311, §3º e §4º), e, por parte de Jackson, dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311, §3º e §4º) e posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração de série adulterada (art. 16, §1º, I, da Lei 10.826/03).

Ressalta que não se fazem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como os pacientes são detentores de condições pessoais favoráveis, sendo que o paciente Jackson é pai de uma filha menor, e por isso devem ser revogados os decretos prisionais, com a respectiva expedição dos alvarás de soltura, ou aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Os documentos juntados aos autos noticiam que em 22/06/2023, os pacientes, supostamente, mantinham em depósito, bem como ocultavam, montavam e remontavam, em proveito próprio, veículos automotores com a numeração de chassi ou monobloco, placa de identificação e, ainda, sinal de identificação de veículos que sabiam estar adulterado ou remarcado.

Depreende-se que os pacientes foram presos pela equipe policial após diligências investigativas realizadas a fim de identificar um grupo criminoso que efetuava furtos e adulteração de veículos na cidade de Vila Valério e região.

O paciente Jamilson, já havia sido preso em flagrante anteriormente pela mesma equipe policial, quando pilotava um veículo adulterado naquela cidade, motivo qual se intensificaram as investigações, quando na ocasião dos fatos foi novamente abordado em posse de outra motocicleta adulterada.

Ato contínuo, seu primo, ou seja, o paciente Jackson, também foi abordado e assumiu a propriedade de um veículo que, supostamente, vinha sendo utilizado pelos réus para transportar as motocicletas adulteradas.

Prosseguindo, as buscas os policiais encontraram, na residência e garagem utilizada pelos pacientes, duas chaves reserva de motocicletas, uma arma de fogo pistola calibre .380, municiada e com carregador também municiado, uma motocicleta com indicativos de clonagem, equipamentos para lixamento e regravação de chassi, placa de motocicleta com registro de furto/roubo, reboque de transporte utilizado para transporte de motocicletas, e os aparelhos celulares dos pacientes.

Pois bem.

Quanto a custódia cautelar, registro que não vislumbro qualquer vício de fundamentação na decisão que aqui se impugna, vez que aponta elementos concretos que fundamentam de forma coesa a necessidade da restrição cautelar, para conveniência da instrução criminal e também para o resguardo da ordem pública, notadamente tendo em vista a gravidade em concreto das condutas e o risco de reiteração criminal, haja vista que os pacientes, supostamente, fazem parte de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de furtos e adulteração de veículos automotores.

Com efeito, os fatos narrados na decisão combatida demonstram a gravidade concreta da conduta, vez que os pacientes foram presos em flagrante, na posse de diversos veículos automotores com a numeração de chassi ou monobloco, placa de identificação e, ainda, sinal de identificação de veículos adulterados. Na mesma ocasião, ainda foi apreendido um automóvel com reboque utilizado para transporte de motocicletas, aparelhos utilizados para adulteração de chassi, placas adulteradas, e uma arma de fogo municiada.

Ademais, além de as circunstâncias dos crimes serem gravíssimas e altamente reprováveis, conforme bem observou o MM. Juiz
a quo
, na decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, apontou que os pacientes respondem a outras ações penais, inclusive, por crime contra o patrimônio (receptação).

Tais fatos evidenciam a contumácia delitiva e a periculosidade acentuada dos pacientes, de modo que os acautelamentos mostram-se necessários para evitar a prática de novas infrações.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva também quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
(...)” (
STJ
; AgRg no HC 735498/RS;
Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 23/08/2022
) – destaquei.

Ainda, preenchidos estão os requisitos objetivos à manutenção das constrições cautelares, uma vez que os pacientes se veem denunciados pela prática de crimes (adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração de série adulterada) cuja pena privativa de liberdade máxima cominada excede 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação apresentada no sentido de que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis (tem filho menor de idade, exerce ocupação lícita e possui residência fixa), tal argumento não pode ser analisado em descompasso com todo o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, as custódias preventivas se preenchidos os requisitos legais.

Por fim, verifico que é incabível, no presente caso, a substituição das prisões dos pacientes por alguma outra medida cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as circunstâncias narradas demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto.

Ante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.